Tribunal: TJDFT
Processo: 0742126-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. RECURSO DA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE FORÇADO. NÃO EVIDENCIADO. CRIME DE TRÁFICO. “TER EM DEPÓSITO” E “TRAZER CONSIGO”. TIPO MISTO ALTERNATIVO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. QUANTUM AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE INTERVALO ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA. JURISPRUDÊNCIA. CRITÉRIO ACEITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. ART. 33, §4° DA LD. NÃO CUMPRIDOS. PENA DE PERIMENTO. APARELHO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO PARA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal aduz, no seu art. 5o, inc. XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2. O crime de tráfico de drogas é crime permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo, consequentemente, se protrai, igualmente, a situação de flagrância. Afirmam os policiais que o réu franqueou a entrada. No entanto, independente da entrada consentida, certo é que, pelos fatos demonstrados pelas provas produzidas em juízo, o réu encontrava-se em situação de flagrância, autorizando, assim, a entrada no imóvel pela polícia ainda que não consentido o ingresso, conforme exceção prevista constitucionalmente para ingresso em domicílio.
3. Como se observa da dinâmica dos fatos, das espécies de drogas apreendidas e modo de acondicionamento, há o mesmo contexto fático entre as condutas de “trazer consigo” e “ter em depósito”, devendo-se reconhecer a hipótese de crime único.
4. Desse modo, não configurada a hipótese de concurso material de crimes do art. 69 do CP, ou seja, houve a consumação do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas apenas uma vez.
5. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
6. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Ausentes. Cumpre destacar que o referido dispositivo ostenta uma causa especial de diminuição da pena – tráfico privilegiado –, que exige que o réu preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a incidência da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
7. De fragmentos do interrogatório do réu denota-se a mercancia profissional; além de no mesmo contexto ter sido apreendida a arma de fogo objeto de julgamento nesses mesmos autos, além de grande quantidade de drogas. Portanto, inviável o reconhecimento da causa de diminuição vindicada, pois evidenciado que o réu se dedicava a atividade criminosa.
8. Como se depreende das provas orais colacionadas aos autos, não há indicação de que o aparelho telefônico fosse usado na traficância. Em que pese apreendido, não constam dos autos quebra de sigilo telemático ou extração de dados que indiquem a sua utilização para a difusão ilícita de entorpecentes. Sendo ônus da Órgão Acusatório a sua demonstração e não desincumbindo-se de tal mister, impõe-se afastar a pena de perdimento do dispositivo decretada na sentença.

9. Recurso da Acusação conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.